Tribunal: CARF
Processo: 10920.000542/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000542/2006-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E NIVALDO JOSE DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.401, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000542/2006-58
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000542/2006-58

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 63) contra o acórdão no 2003-000.401 (fls. 59/61), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
RECIBOS E DECLARAÇÕES MÉDICAS. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisado objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos e declarações, ainda que datados e assinados, sem
demonstração inequívoca de transferência de patrimônio, não possui aptidão suficiente
para comprovar desembolsos dessa natureza.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
A multa de ofício, prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1995, deve ser aplicada à
espécie quando houver, pela Administração Fiscal, lançamento de crédito tributário a
ser suplementado, por expressa determinação legal. Não compete à autoridade fazer
juízo discricionário sobre a aplicação o não dessa sanção, que somente ocorre nos casos
de evidente fraude tributária, quando a multa pode ser duplicada.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento parcial
ao recurso, para afastar a glosa sobre a Previdência Privada - FAP no valor de R$ 5.000,00,
sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 63):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 63), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000542/2006-58

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente às despesas com previdência privada/FAPI, com especial destaque para o
mérito recursal e a parte dispositiva do julgado:
Ementa
IRPF.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material. Admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa em litígio das despesas com previdência privada e FAPI:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas com previdência privada/FAPI (R$
5.000,00), com dependentes (R$ 5.400,00), despesas de instrução (R$ 5.100,00) e despesas
médicas (R$ 6.162,60), por falta de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração
do imposto suplementar de R$ 5.957,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2002.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com cópia do informe de contribuições realizadas no ano-calendário
de 2001, emitido pela Bradesco Previdência e Seguros S.A. (fls. 30/31).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000542/2006-58

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação à
conclusão dos fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida (fls. 16/17):
O contribuinte requer a confirmação de que a Intimação mencionada no Auto de
Infração foi por ele recebida e que, após, lhe seja concedido novo prazo para
apresentação dos documentos solicitados.
(...)
Em face da legislação posta, é de se dizer que na impugnação preclui o direito do
autuado de apresentar prova documental. A inserção de novos elementos de prova no
processo depois de transcorrido o prazo de impugnação, só pode ser deferida no caso de
estarem presentes alguma(s) das circunstâncias previstas no parágrafo 4° do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 (impossibilidade de apresentação durante o prazo de
impugnação, por conta de “força maior”, “fato ou direito superveniente” etc.), o que só
poderá ser avaliado quando da situação em concreto.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe para declaração do imposto de renda emitido pela Bradesco
Previdência e Seguros S.A. (fls. 30/31), aponta e comprova a ocorrência de contribuições pagas
no decorrer do ano-calendário de 2001, restando demonstrado, ao meu sentir, os pagamentos
efetuados, razão pela qual restabeleço as aludidas despesas declaradas, e torno insubsistente o
lançamento no particular.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa
sobre a Previdência Privada - FAPI no valor de R$ 5.000,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital